Tribunal: TJPA
Processo: 0056752-73.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056752-73.2015.8.14.0301

APELANTE: JOSE CASIMIRO BORGES DE PAULA

APELADO: CELPA REDE CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0056752-73.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOSÉ CASIMIRO BORGES DE PAULA

ADVOGADOS: FABRÍCIO BACELAR MARINHO – OAB/PA 7.617, FRANCISCO OTAVIO DOS SANTOS PALHETA JUNIOR – OAB/PA 12.722, LUCAS FREITAS DE SOUZA – OAB/PA 34.018, FELIPE MATOS DA COSTA – OAB/PA 21.596 E JEAN DE SOUZA ALMEIDA – OAB/PA 32.370

APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS:

JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329 E CARLOS EDUARDO RODRIGUES DA COSTA – OAB/PA 22.213-B

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA.

DECLARADA POR SENTENÇA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ORIGINAL E OS DELE REMANESCENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
FIRMADO EM R$ 2.000,00. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO PREJUÍZO PRECEDENTES DO TJPA. VALOR ADEQUADO À RAZOABILIDADE NECESSÁRIA. SÚMULAS 54 E 362 AMBOS DO STJ. SENTENÇA

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0056752-73.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOSÉ CASIMIRO BORGES DE PAULA

ADVOGADOS: FABRÍCIO BACELAR MARINHO – OAB/PA 7.617, FRANCISCO OTAVIO DOS SANTOS PALHETA JUNIOR – OAB/PA 12.722, LUCAS FREITAS DE SIUZA – OAB/PA 34.018, FELIPE MATOS DA COSTA – OAB/PA 21.596 E JEAN DE SOUZA ALMEIDA – OAB/PA 32.370

APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS:

JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329 E CARLOS EDUARDO RODRIGUES DA COSTA – OAB/PA 22.213-B

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ CASIMIRO BORGES DE PAULA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Belém- Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão dada a não condenação em danos morais.

Em razões recursais,
alude
como único argumento a existência de danos morais por indevida cobrança e suspensão do fornecimento de energia. E, ao
final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto para reformar a sentença combatida e assim julgar procedente os danos morais na ordem de R$ 31.520,00(trinta e um mil, quinhentos e vinte reais),

segundo as razões versadas.( PJe ID

20242094, páginas 1-18)

Contrarrazões

não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0056752-73.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOSÉ CASIMIRO BORGES DE PAULA

ADVOGADOS: FABRÍCIO BACELAR MARINHO – OAB/PA 7.617, FRANCISCO OTAVIO DOS SANTOS PALHETA JUNIOR – OAB/PA 12.722, LUCAS FREITAS DE SOUZA – OAB/PA 34.018, FELIPE MATOS DA COSTA – OAB/PA 21.596 E JEAN DE SOUZA ALMEIDA – OAB/PA 32.370

APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS:

JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329 E CARLOS EDUARDO RODRIGUES DA COSTA – OAB/PA 22.213-B

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicio destacando a parte dispositiva da sentença,
in verbis:

“
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para confirmar os efeitos da antecipação da tutela provisória de urgência, bem como para:

1) DECLARAR a inexistência do débito questionado nos autos, anulando os débitos gerados pelas presentes fiscalizações.

2) DETERMINAR que a parte Ré retire de seus arquivos quaisquer débitos lá existentes em nome da parte autora tão somente quanto aos valores que aqui se discute.

Por fim, condeno o réu às custas processuais e aos honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor total do débito considerado inexistente.” ( PJe ID 20242093, página 5).

A sentença combatida

declarou a inexistência do débito original, sequenciando pela nulidade dos outros dele decorrentes, além de determinar a exclusão dos dado pessoais de
JOSÉ CASIMIRO BORGES DE PAULA
da restrição creditícia.

Indubitavelmente, há dano moral indenizável eis a qualidade
in re ipsa.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, da qual sou membro componente, aduziu o seguinte precedente,
in verbis
:

“

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
COBRANÇA DE INDEVIDA DE VALORES DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA – NULIDADE –
– DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO – COBRANÇA IRREGULAR E AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
– SITUAÇÃO QUE EXASPERA MERO DISSABOR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) –
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de dano extrapatrimonial indenizável, decorrente da cobrança de indevida de consumo de energia elétrica.

2 – Na hipótese, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida.

3 – D
úvida não há de que a
cobrança indevida e a ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

4 – Observando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

5 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para

na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, reformar em parte a sentença vergastada, condenando a concessionária apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
“
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0037209-21.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/11/2022. Destacado )

À vista disso, a cobrança indevida

e dado corte no fornecimento da energia

revela falha na prestação de serviço capaz de gerar o dano moral
in re ipsa,
que firmo no valor de R$ 2.000,00(dois mil reais) eis

ser adequado à fotografia do litígio, dado que inexiste a prova de sua extensão ante a aceitabilidade do Apelante quanto ao julgamento antecipado da questão.

Meu posicionamento, portanto,

é pelo

conhecimento e parcial

provimento da Apelação Cível, reformando-se a sentença objurgada

quanto à condenação do dano moral
in re ipsa
que firmo no valor de R$ 2.000,00(dois mil reais), dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Firmo

o termo da correção monetária dos danos morais na data do arbitramento, consoante Súmula 362 STJ e juros moratórios a partir do evento danoso conforme Súmula 54 STJ.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 06/08/2024